Tribunal: TCU
Processo: 021.135/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor do Sr. Germano Porto Carreiro de Vasconcelos Coelho, falecido, e da Camará Filmes Ltda., em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei do Audiovisual, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto História de um Valente (Salic 07-0296), tendo por objeto a produção de um filme de longa-metragem de ficção, baseado na vida do líder revolucionário pernambucano Gregório Bezerra, sob a direção do cineasta Cláudio Barroso, aprovado e autorizado pela Deliberação-Ancine 268/2007 (peça 4), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de incentivos, doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999, e na Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da empresa Camará Filmes Ltda., e de Germano Porto Carreiro de Vasconcelos Coelho, na qualidade de único sócio, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei do Audiovisual, em face da omissão no dever de prestar contas. Tais recursos estavam destinados ao projeto "História de um Valente" (Salic 07-0296), que tinha por objeto a produção de filme de longa-metragem de ficção, baseado na vida do líder revolucionário pernambucano Gregório Bezerra. Foi autorizada a captação de recursos financeiros na forma de incentivos, doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei no 8.313, de 1991, alterada pela Lei no 9.874, de 1999, e na Lei 8.685, de 1993 (Lei do Audiovisual), no valor de R$ 1.448.593,23 (peça 96, p. 1), o que contempla o montante esperado de R$1.250.000,00, somados a contrapartida de R$ 198.593,23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir do rol de responsáveis o nome de Germano Porto Carreiro de Vasconcelos Coelho; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da empresa Camará Filmes Ltda., condenando-a ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/11/2009 249.250,01 5/11/2009 120.000,00 30/10/2009 260.000,00 21/7/2009 201.153,89 21/7/2009 425.377,51 9.3 aplicar à empresa Camará Filmes Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.2 e 9.3 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.6 enviar cópia deste acórdão à responsável, ao espólio de Germano Porto Carreiro de Vasconcelos Coelho e à Agência Nacional do Cinema, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, informando-a de que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e do voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.